Tribunal: STJ
Processo: 0030270-19.2018.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782440 - AP (2024/0412148-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
LUCAS LIMA RODRIGUES - AP005175
AGRAVADO
: EDINELSON GONCALVES MENDONCA
AGRAVADO
: MARCIA MILENE GIUSTI MENDONCA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PUBLICIDADE ENGANOSA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS
NoS
7/STJ,
283
E
284/STF.
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ. No caso, o acórdão recorrido consignou
expressamente que a parte recorrente foi a única responsável
pelo desfazimento do negócio.
2. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se mostra dissociada da decisão
recorrida, não sendo capaz de evidenciar o malferimento da legislação
federal invocada a partir das premissas assentadas no aresto atacado, o
que atrai a incidência das Súmulas nos 283 e 284/STF.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8587b554-f033-4a95-a994-70546377386f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782440 - AP (2024/0412148-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
LUCAS LIMA RODRIGUES - AP005175
AGRAVADO
: EDINELSON GONCALVES MENDONCA
AGRAVADO
: MARCIA MILENE GIUSTI MENDONCA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PUBLICIDADE ENGANOSA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS
NoS
7/STJ,
283
E
284/STF.
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ. No caso, o acórdão recorrido consignou
expressamente que a parte recorrente foi a única responsável
pelo desfazimento do negócio.
2. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se mostra dissociada da decisão
recorrida, não sendo capaz de evidenciar o malferimento da legislação
federal invocada a partir das premissas assentadas no aresto atacado, o
que atrai a incidência das Súmulas nos 283 e 284/STF.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.,
atual denominação de CIPASA MACAPÁ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, e
VLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá assim
ementado:
“CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DA BOA-
FÉ OBJETIVA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VENDA DE LOTES EM
RESIDENCIAL COMO SE CONDOMÍNIO FOSSE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL.
JUROS. TERMO INICIAL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50128907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: d5be27b5-0f5b-40af-a7db-0efc48cd008f

1) Ao agir em desconformidade com a cláusula geral da boa-fé, as apelantes
violaram a regra consumerista disposta no art. 31 do CDC, segundo a qual
toda informação ou publicidade deve ser suficientemente precisa, atraindo a
proteção ao consumidor contra publicidade enganosa (art. 6,°, IV, do CDC).
2) A documentação acostada à petição inicial, relativa à publicidade do
empreendimento, demonstra a conduta desleal das empresas apelantes, que
amplamente divulgaram o produto como condomínio, quando se tratava de
loteamento fechado.
3) Reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes, estas devem
ser colocadas no estado que antes se encontravam antes da avença, com
restituição integral dos valores pagos. Assim, não cabe qualquer direito à
retenção de 30% (trinta por cento), pagamento de taxas associativas, dentre
outras, ou ainda de comissão de corretagem. Súmula no 543 do STJ.
4) Não se tratando de resolução contratual por iniciativa do promitente
comprador, mas de anulação por vício de consentimento decorrente de ato
ilícito e por culpa exclusiva do promitente vendedor, o termo inicial dos juros
de mora deve ser contado da citação.
5) Para a configuração do dano moral é necessário que a situação ocorrida
atente contra a dignidade da parte, isto é, que implique no reconhecimento
de que tenha havido mais que desacerto contratual, o que não se vislumbra
no caso.
(e-STJ fls. 648/649)
6) Apelo parcialmente provido.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 727/734).
Em suas razões (e-STJ fls. 745/766), as recorrentes apontam, além de
divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 1.030, IV e V, "b", e 1.036, §1o, do
Código de Processo Civil de 2015; e 26, §1o, da Lei no 9.514/1997;
Sustentam, em síntese,
a necessidade de suspensão do julgamento tendo
i)
em vista o julgamento do Tema no 1.095/STJ;
que a propaganda enganosa não
ii)
teria sido comprovada na hipótese; e
que a rescisão contratual seria impossível,
iii)
considerando-se a culpa dos recorridos, no caso concreto.
A parte contrária não apresentou contrarrazões.
Após, o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fls. 1028/1035),
ensejando a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Tema no 1.095/STJ não é aplicável à
hipótese, tendo em vista que o acórdão recorrido não reconheceu a culpa da parte
recorrida pelo desfazimento do negócio.
Logo, não se justifica a suspensão do julgamento pleiteada pelas
recorrentes.
De fato, em relação à culpa pelo desfazimento do negócio, o acórdão
recorrido consignou expressamente que, "no presente caso, está claro que foram os
apelantes que deram causa à rescisão contratual, não fazendo jus, portanto, a qualquer
(e-STJ fl. 655).
tipo de retenção"
Nesse cenário, rever a conclusão do tribunal local, com vistas ao
afastamento da responsabilidade da parte recorrente no caso concreto, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50128907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: d5be27b5-0f5b-40af-a7db-0efc48cd008f

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPOSITIVO LEGAL SEM RELAÇÃO COM O
TEMA. SÚMULA N. 284/STF. ATRASO NA ENTREGA DE LOTES URBANOS.
APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO CONFIGURADO. CULPA DO PROMITENTE
VENDEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS REFERENTES A IPTU. HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O recurso especial não comporta conhecimento quanto à alegada violação
do art. 369 do CC, visto que esse dispositivo não tem comando normativo
apto a amparar a tese recursal, pois deles não se infere nenhuma alusão a
cerceamento de defesa. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. O Tribunal de origem indeferiu a prova pleiteada por ser suficiente a prova
documental e por ser irrelevante a conclusão parcial das obras,
considerando que não comprovada a emissão de termo de conclusão,
emitida pelo Poder Executivo Municipal. Infirmar o entendimento do Tribunal
de origem para concluir pela imprescindibilidade da produção de outras
provas esbarraria na Súmula n. 7/STJ.
3. Os argumentos utilizados pela parte recorrente para refutar a
aplicação do CDC e a culpa pelo desfazimento do negócio somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas
contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
4. A responsabilidade pelo pagamento de taxa de fruição, IPTU e despesas
condominiais incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de os
adquirentes terem que arcar com tais ônus financeiros enquanto estão
impossibilitados de usufruir do imóvel (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
8/4/2024
de
).
11/4/2024
Agravo interno improvido." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.394.457/BA,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024
, DJEN de
- grifou-se)
12/12/2024
Da mesma forma, a alegação de que a rescisão seria inviável na hipótese
vertente, considerada a culpa da parte adversa, não encontra amparo na moldura
fática delineada no acórdão recorrido.
Logo, a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente se mostra
dissociada da decisão recorrida, não sendo capaz de evidenciar o malferimento da
legislação federal invocada a partir das premissas assentada no aresto atacado, o que
atrai a incidência das Súmulas nos 283 e 284/STF.
Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
" (AgInt no AREsp n. 1.787.839/SC, relator
apontado como violado ou à tese jurídica
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2023
).
25/10/2023
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: d5be27b5-0f5b-40af-a7db-0efc48cd008f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.782.440 / AP
Número Registro: 2024/0412148-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00302701920188030001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS : LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
LUCAS LIMA RODRIGUES - AP005175
AGRAVADO
: EDINELSON GONCALVES MENDONCA
AGRAVADO
: MARCIA MILENE GIUSTI MENDONCA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50972635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: a28930ad-46e4-4c6d-b75b-32dbf1ae1ddd

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: a28930ad-46e4-4c6d-b75b-32dbf1ae1ddd